Tribunal: TJMT
Processo: 1045161-36.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045161-36.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. embargos de declaração. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato de prestação de serviços advocatícios. natureza híbrida. rescisão unilateral. afastamento de condição suspensiva. termos de quitação genéricos. insuficiência probatória. inexistência de vícios do art. 1.022 do cpc. acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

i. caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços com cláusula de êxito, fixando verba proporcional pelos serviços prestados não quitados.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto à natureza híbrida do contrato e à incidência de condição suspensiva; (ii) insuficiente análise da eficácia dos termos de quitação; e (iii) eventual erro na fundamentação do arbitramento e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reconhecimento de nulidades processuais não enquadráveis como vícios integrativos.

4. O contrato de prestação de serviços advocatícios revela natureza híbrida, com previsão de remuneração por etapas e verba de êxito, sem que tal qualificação afaste o direito ao arbitramento em caso de serviços prestados e não quitados.

5. A rescisão unilateral imotivada pelo contratante afasta a condição suspensiva relativa ao êxito final, nos termos do art. 129 do CC, permitindo a exigibilidade da remuneração proporcional pelos serviços realizados.

6. Os termos de quitação apresentados possuem validade formal, porém caráter genérico, sem individualização dos serviços ou das ações abrangidas, não sendo aptos a comprovar a quitação integral das atividades desempenhadas após o período neles delimitado.

7. Comprovada a existência de serviços prestados entre janeiro e novembro de 2020 sem cobertura por quitação, mostra-se cabível o arbitramento judicial da remuneração correspondente.

8. A fundamentação do quantum arbitrado observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC, sendo a insurgência do embargante mera inconformidade com o resultado.

9. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão, sendo os embargos parcialmente acolhidos apenas para fins de integração da fundamentação.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios afasta a condição suspensiva vinculada ao êxito final, permitindo o arbitramento proporcional da remuneração pelos serviços prestados. 2. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de individualização dos serviços e das demandas abrangidas, não comprovam a quitação integral de honorários advocatícios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para integração nos limites do art. 1.022 do CPC.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 121, 129, 320, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 15.12.2025; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 10.05.2013.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra o v. acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1045161-36.2025.8.11.0041, mantendo incólume a sentença oriunda da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 23.643,81 (vinte e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), a título de honorários proporcionais decorrentes da rescisão unilateral de contrato com cláusula ad exitum, bem como majorando os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco/réu/embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, requerendo o saneamento dos vícios apontados com a consequente reforma do acórdão para julgar improcedente a ação de arbitramento. Alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao qualificar o contrato como exclusivamente ad exitum, defendendo tratar-se de avença de natureza híbrida, que previa o pagamento de honorários por etapas cumpridas, os quais teriam sido devidamente quitados no curso da relação contratual.

Aduz, ainda, omissão quanto à validade e eficácia do termo de quitação firmado entre as partes, sustentando que o documento conferiu plena, geral e irrevogável quitação pelos serviços prestados, impedindo a cobrança de valores remanescentes. Invoca, para tanto, os princípios da força obrigatória dos contratos e da intervenção mínima nas relações privadas, apontando violação aos arts. 121, 320, 421, 421-A, inciso II, e 476 do Código Civil (cf. Id. no 352029392).

Devidamente intimada, a parte embargada GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação de multa por caráter protelatório, ao argumento de que o recurso se limita à rediscussão de matéria já decidida (cf. Id. no 353027394).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando, o embargante Banco Bradesco S/A opõe os presentes Embargos de Declaração contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari e Advogados Associados S/S, condenando o banco ao pagamento de R$ 23.643,81, com correção monetária pelo índice SELIC a partir do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários sucumbenciais de 12% sobre o valor atualizado da condenação.

O embargante aponta, em síntese: nulidade do acórdão por julgamento extra petita; embasamento em premissa fática equivocada quanto à natureza do contrato, que não seria exclusivamente ad exitum, mas híbrido; omissão quanto às cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, que preveem remuneração por serviços prestados independentemente de êxito; omissão e contradição quanto à condição suspensiva contratualmente prevista para a recuperação final, não implementada; análise insuficiente dos Termos de Quitação, com omissão quanto à cláusula 6.22 do contrato; omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução objeto da demanda; omissão quanto à fundamentação do quantum arbitrado; erro material na distribuição do ônus sucumbencial; e necessidade de correção do valor da causa.

Pois bem.

Antes de examinar cada ponto, impõe-se registrar que a controvérsia envolvendo Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco é objeto de centenas de ações judiciais neste Tribunal, todas instruídas com o mesmo contrato de prestação de serviços e os mesmos Termos de Quitação anuais, e que o tema já foi amplamente analisado, discutido e decidido no âmbito desta eg. Corte de Justiça. Até mesmo para garantir a necessária coerência, linearidade e previsibilidade das decisões judiciais, prestigiando o princípio da segurança jurídica, adoto como razão de decidir o entendimento que vem sendo consolidado por este Tribunal em circunstâncias praticamente idênticas às destes autos.

Passo à análise dos pontos suscitados.

Sobre a alegada nulidade por julgamento extra petita, o argumento não caracteriza vício passível de saneamento pela via dos embargos de declaração. A nulidade processual, ainda que real, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, que se limita a omissão, contradição, obscuridade e erro material. Invocar nulidade em embargos de declaração é pretensão flagrantemente estranha à cognição estreita deste recurso integrativo. De todo modo, e para que não se cogite omissão sobre o ponto, registra-se que não há julgamento extra petita no acórdão embargado: a ação visava o arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados nas ações de execução indicadas na inicial, e o acórdão limitou-se a confirmar a sentença que arbitrou a verba dentro exatamente desse objeto, sem inovar ou extrapolar os contornos da demanda.

Sobre a natureza do contrato, o embargante sustenta que o acórdão se embasou em premissa equivocada ao tratar o contrato como exclusivamente ad exitum, quando na verdade seria híbrido, com previsão de remuneração por etapas processuais independentemente de êxito. O argumento é pertinente em sua dimensão fática, e merece ser expressamente enfrentado. Com efeito, a análise do instrumento contratual revela que as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem pagamentos vinculados à distribuição de novas ações, a atos de garantia do processo e a outros marcos processuais, de modo que o contrato efetivamente não se amolda ao modelo puro do contrato de êxito.

Esta conclusão, aliás, já foi reconhecida pela própria jurisprudência deste Tribunal, como se vê em trecho de acórdão da 4a Câmara de Direito Privado que expressamente afirmou tratar-se de “remuneração híbrida, com pagamentos intermediários e verba de êxito ao final das ações” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira – N.U 1048350-27.2022.8.11.0041, julgado em 11/06/2025, publicado no DJE 17/06/2025).

Ocorre que o reconhecimento da natureza híbrida do contrato não altera o desfecho decisório, e eis o ponto crucial que o embargante pretende obscurecer: a questão central não é saber se o contrato previa ou não remuneração por etapas, o que, de fato, previa, mas sim saber se os serviços prestados nas ações de execução listadas na inicial, especificamente no período compreendido entre 1o de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020, foram devidamente quitados. E a resposta, como se verá, é negativa, o que torna cabível o arbitramento independentemente da qualificação jurídica do contrato.

Sobre a condição suspensiva, o embargante sustenta que a ausência de implementação da condição de recuperação final do crédito inviabilizaria qualquer pretensão remuneratória. O argumento não prospera. A questão já foi devidamente equacionada no acórdão embargado à luz do art. 129 do Código Civil, que considera verificada a condição quando o devedor obstaculiza dolosamente seu implemento. Com a rescisão unilateral e imotivada do contrato, foi o próprio Banco quem impediu que o escritório continuasse atuando nas execuções e pudesse, eventualmente, alcançar a recuperação final do crédito. A resilição unilateral pelo contratante elide a condição suspensiva, fazendo com que os efeitos remuneratórios do pacto não permaneçam vinculados ao seu implemento.

A propósito, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente envolvendo precisamente a disputa entre as mesmas partes destes autos, assentou com clareza que “com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do Código Civil” (STJ – 3a Turma – REsp n. 2.237.460/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/12/2025). A este entendimento me filio integralmente.

Sobre os Termos de Quitação e a cláusula 6.22, este é o ponto que o embargante apresenta com maior desenvolvimento argumentativo, e sobre o qual cabe manifestação mais detalhada, em obediência ao que vem exigindo o Superior Tribunal de Justiça ao determinar o retorno de processos análogos a este Tribunal.

O embargante sustenta que os Termos de Quitação são documentos válidos, elaborados pelo próprio escritório Galera Mari nos termos da cláusula 6.22 do contrato, que outorgam ao Banco quitação ampla, geral e irrevogável por todos os honorários com fato gerador até 31 de dezembro de 2019, e que sua desconsideração pelo acórdão viola os arts. 320 e 422 do Código Civil e o princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Sobre esse ponto, manifesto-me expressamente, nos seguintes termos.

Em primeiro lugar, quanto à validade formal dos documentos: os Termos de Quitação não são inválidos por vício de consentimento, não há nos autos prova de erro, dolo, coação, lesão ou estado de perigo que pudesse macular a manifestação de vontade do signatário. A conclusão adotada no acórdão embargado não passou, em nenhum momento, pela presença de qualquer desses vícios.

Em segundo lugar, quanto à eficácia probatória dos documentos: os Termos de Quitação juntados aos autos são documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas, sem indicação precisa dos serviços a que se referem, e sem qualquer menção específica às execuções que constituem o objeto desta demanda. Embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance que o embargante lhes pretende atribuir, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, a rescisão unilateral imotivada pelo contratante.

Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado neste Tribunal:

“Os Termos de Quitação tratam de documentos padronizados e genéricos, que se limitam a declarar o recebimento de valores referentes a períodos determinados, sem individualização das ações abrangidas ou indicação precisa dos serviços a que se referem. Não há neles especificação das demandas objeto desta ação, tampouco demonstração inequívoca de que incluiriam eventual remuneração devida em razão da rescisão contratual. Assim, embora possuam validade formal, tais termos não têm o alcance pretendido pelo embargante, pois não comprovam, de maneira clara e específica, a quitação integral de todos os serviços efetivamente prestados até a ruptura do contrato. A quitação genérica não pode ser interpretada como renúncia a direitos que não foram expressamente contemplados no instrumento, especialmente quando se trata de verba cuja exigibilidade decorre de situação posterior e distinta, qual seja, a rescisão unilateral imotivada.” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira – RED N.U 1035251-87.2022.8.11.0041, julgado em 04/02/2026)

"A questão concernente ao não reconhecimento da validade dos Termos de Quitação juntados aos autos não decorre da existência de vício de consentimento, mas de documentos que não observam a forma legal na medida em que nada especificam quanto ao objeto da quitação, nada mencionam quais processos estariam sendo objeto da quitação, tampouco mencionam que se referem à ação objeto do presente processo em que a parte autora busca o arbitramento de honorários advocatícios pelos trabalhos realizados." (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Des.a Maria Helena Gargaglione Pôvoas – RED N.U 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 28/01/2026)

Em terceiro lugar, e respondendo objetivamente à indagação que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente exigido que este Tribunal responda: há, sim, etapas de serviço concluídas pelo escritório Galera Mari nas ações de execução listadas na inicial para as quais não foi apresentado termo de quitação pelo Banco Bradesco e que estão pendentes de pagamento. O último Termo de Quitação juntado aos autos refere-se a serviços com fato gerador até 31 de dezembro de 2019. A rescisão contratual ocorreu em 19 de novembro de 2020. O período compreendido entre 1o de janeiro de 2020 e 19 de novembro de 2020 não está coberto por qualquer quitação, e os serviços prestados nesse interregno nas execuções indicadas na petição inicial não foram comprovadamente remunerados. O arbitramento judicial é, portanto, cabível ao menos em relação a esse período.

Em quarto lugar, quanto ao argumento baseado na cláusula 6.22 e na obrigação do próprio escritório de elaborar os termos de quitação: o fato de a elaboração dos documentos ser obrigação contratual da contratada não transforma documentos genéricos em quitação específica e eficaz. A generalidade do instrumento é um dado objetivo, independentemente de quem o elaborou. Ademais, e por coerência lógica, se o embargante sustenta que os termos de quitação foram mal elaborados pelo escritório, porque genéricos e insuficientes para o fim a que se destinavam, não pode simultaneamente pretender que essa mesma generalidade produza a quitação ampla e irrevogável que lhe seria favorável. O princípio da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), invocado pelo próprio embargante, opera, neste aspecto, em sentido precisamente inverso ao que ele pretende.

Sobre a ausência de proveito econômico nas execuções e a condição suspensiva não implementada, reporto-me à fundamentação já exposta acima: a rescisão unilateral afasta a condição suspensiva por força do art. 129 do CC e da jurisprudência do STJ, de modo que a ausência de recuperação do crédito, após a rescisão, não constitui obstáculo ao arbitramento.

Sobre o quantum arbitrado e a alegada ausência de fundamentação, o acórdão embargado indicou expressamente os critérios adotados: o percentual de 5% sobre o valor atualizado das causas foi reputado adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório, que atuou nas execuções por vários anos praticando atos processuais documentados nos autos, dentro dos parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Não há omissão de fundamentação, há discordância do embargante com os critérios adotados, o que é questão de mérito, não suprível pela via dos embargos de declaração.

Sobre a distribuição do ônus sucumbencial, o argumento de sucumbência recíproca não prospera. O pedido inicial visava o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nas ações de execução apontadas, e a sentença acolheu esse pedido integralmente ao fixar o valor de R$ 23.643,81. O fato de o autor ter sugerido, na inicial, um percentual mais elevado como parâmetro para o arbitramento não transforma o julgamento em hipótese de sucumbência recíproca, pois o arbitramento judicial é fixado pelo juiz segundo os critérios legais, e não pelo pedido da parte. O embargante sucumbiu integralmente na demanda.

Sobre a alegada necessidade de correção do valor da causa, trata-se de matéria que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e que, se fosse o caso, deveria ter sido suscitada por via adequada no curso do processo, o que não se verifica nestes autos.

Quanto às demais alegações de omissão, contradição e erro material, verifico, consoante se demonstrou acima, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, lógica e coesa os pontos necessários à resolução do mérito. O que o embargante denomina contradição não corresponde a conflito interno entre as proposições do julgado, mas à sua discordância com o raciocínio decisório adotado, o que, como é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se presta ao saneamento pela via dos embargos de declaração, pois “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado” (STJ – Corte Especial – Rel. Min. Sidnei Beneti – EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, julgado em 10/05/2013).

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A, SEM EFEITOS INFRINGENTES, apenas para acrescentar à fundamentação do acórdão as considerações acima delineadas, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado e o resultado nele alcançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026